Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-53.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-26

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisitá-la diretamente aos órgãos competentes.2. A própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.3. Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.4. Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.5. Nessa linha, coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público.6. O requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios. 7. In casu, o Magistrado solicitou que a Representante do Parquet demonstrasse a impossibilidade de realizar a requisição diretamente ao órgão policial, porém nenhuma justificativa restou demonstrada quanto a incapacidade do órgão Ministerial. 8. De outra banda, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura ?erro in procedendo?, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação. Tanto é que a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.9. Assim, não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio parquet, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.10. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

CORREIÇÃO PARCIAL N.º 0003782-53.2020.814.0000.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisitá-la diretamente aos órgãos competentes.
2.

A própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.
3.

Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.
4.

Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.
5.

Nessa linha, coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público.
6.

O requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios.
7.

In casu
, o Magistrado solicitou que a Representante do Parquet demonstrasse a impossibilidade de realizar a requisição diretamente ao órgão policial, porém nenhuma justificativa restou demonstrada quanto a incapacidade do órgão Ministerial.
8.

De outra banda, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura ¿
erro in procedendo
¿, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação. Tanto é que a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o
membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.
9.

Assim, não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio
parquet
, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.
10.

Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de abril de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
CORREIÇÃO PARCIAL N.º 0003782-53.2020.814.0000.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão oriunda do
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA
, que indeferiu o requerimento do Órgão Ministerial juntado ao IPL nº. 0000786-42.2018.814.0133, sob argumento de que não teria ficado ¿
demonstrado de plano a impossibilidade de obtenção da prova por meio próprios
¿.

Consta dos autos, que o corrigente foi intimado do despacho de fl. 63, no dia 17.09.2020, ao ter vista dos autos, sendo, portanto tempestivo o presente recurso, considerando que foi interposto em 24.09.2020, nos moldes do que dispõe o art. 268, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mérito alega que a decisão guerreada importa inversão tumultuária de atos e fórmulas legais.

Informa que o Ministério Público requereu a devolução dos presentes autos à autoridade policial, a fim de que proceda a juntada e unificação dos autos em epígrafe ao IPL nº. 000786-42.2018.814.0133, o qual versa sobre o mesmo fato e partes, e com manifestação deste Órgão Ministerial.

Relata que em 30 de julho de 2020, o Magistrado Iran Ferreira Sampaio juntou inúmeras decisões padrões, com conteúdo idênticos, a inúmeros processo que foram encaminhados em lote ao Ministério Público, ainda que tais processos versassem sobre situações distintas.

Com relação a decisão em questão, o Magistrado devolveu os processos para que o
Parquet
apresentasse justificativa para devolução do processo à autoridade policial ou demonstrasse a impossibilidade de que tal requisição não possa ser realizada diretamente pelo Órgão Ministerial.

Relata que o MPE manifestou-se requerendo a reconsideração da decisão supracitada considerando que, como bem explicado no pedido, existe os autos nº. 000786-42.2018.814.0133, que versa sobre os mesmos fatos e partes constantes do autos nº. 0002955-58.2019.814.0200.

Informa que ficou delineado no pedido que os autos do processo nº. 0078642.2018.814.0133, que versa sobre os mesmos fatos e partes daquele constante do nestes autos, proc. nº.0002955-58.2019.814.0200, estão baixado em diligência à Corregedoria de Polícia Civil.

Aduz que o Ministério Público, considerando que a apuração dos fatos ainda não se encontra encerrada, e sendo a prova nessa fase destinada ao
Parquet
, na condição de
dominus litis
, o indeferimento proferido na decisão de fl. 94, revela cerceamento de acusação e um golpe frontal ao princípio da busca pela verdade real.

Ressalta que o Ministério Público não está requerendo provas, mas tão somente a unificação dos autos, para a devida conclusão das investigações.

Alega que a decisão interlocutória hostilizada ofende a legislação processual vigente e a posição jurisprudencial pela maioria dos tribunais brasileiros, além de desrespeitar os princípios da celeridade economia processual, bem como o princípio da busca da verdade real. Assevera que não há qualquer relação de prejudicialidade que sancione a omissão ou resistência do Poder Judiciário em deferir e determinar, quando requeridas, as diligências indicadas pelo Órgão Ministerial.

Aduz ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a faculdade conferida ao Ministério Público de realizar as diligências que entender cabíveis, não exclui a intervenção do juiz para a determinação de providências eventualmente pleiteadas pelo Parquet e reputadas imprescindíveis à busca da verdade real.

Aduz a inconstitucionalidade da tramitação direta de inquéritos policiais, afirmando que a prática de tramitação direta de inquérito entre Ministério Público e Polícia Civil não encontra amparo em norma infraconstitucional, bem como está em dissonância com jurisprudência do STF e do próprio TJPA, que reconhecem que a matéria é de competência legislativa privativa da União, que editou os arts. 10 e 16 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu a cassação da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo corrigendo, que importou indeferimento tumultuário dos requerimentos legais do Parquet, passível da presente medida face à inexistência de previsão de recurso específico, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências expostas na cota da denúncia.

À fl. 115, este relator requisitou informações ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

O Juiz da 3ª Vara Criminal apresentou informações, às fls. 118\128, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, sugere a improcedência da correição parcial, posto que não houve indeferimento de produção de provas requeridas pelo Ministério Público, mas apenas sua maneira de obtenção através do Juízo, visto que não provou a impossibilidade de obtenção por meio do seu poder requisitório, posto que deveria ter requisitado diretamente à autoridade policial, indicando diretamente a diligência a ser realizada sem necessidade de tramitação do processo diretamente à autoridade policial, que tem acesso ao sistema da SPP\PA, de onde poderia retirar qualquer informação referente ao IPL e cumprir a requisição.

O Magistrado em suas informações solicitou ainda que o julgamento conjunto de todas as correições parciais impetradas pela Dra. MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA, em face do mesmo, aceitando a referida informação para os demais recursos, considerando que a causa de pedir é a mesma e a fundamentação do recurso serão as mesmas.

Requereu ainda, que fosse concedido ao Magistrado a honra de sustentar oralmente os argumentos constantes das informações.

A Procuradoria de Justiça se manifestou, às fls.153\155, pronunciando-se pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial.

É o relatório.

VOTO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs Correição Parcial contra ato do
Magistrado da 3ª Vara Judicial da Comarca de Marituba,
que indeferiu pedido de diligência junto a Policia Civil.

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, portanto merece ser conhecido.

A tempestividade do recurso foi contestada pelo Juiz da 3ª Vara da Comarca de Marituba, o qual alegou que o Ministério Público interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, proferida em 10.09.2029, quando, na realidade, pretende a correição com relação a primeira decisão, constante à fl. 104 dos presentes autos, proferida em 30.07.2020.

Ao analisar as decisões, verifica-se que a primeira decisão, constante à fl. 104 dos presentes autos, datada de 30.07.2020, na realidade não indeferiu o pedido Ministerial, posto que determinou que os autos fossem devolvidos ao Ministério Público, para que o mesmo apresentasse a justificativa para a devolução do processo à autoridade policial ou demonstrasse a impossibilidade de fazer tal requisição diretamente ao órgão policial.

Assim, somente na decisão, constante às fls. 107\111 dos presentes autos, é que o Magistrado indeferiu o pleito do Parquet, portanto é perfeitamente cabível o recurso contra a decisão supracitada. Desta forma, o recurso é tempestivo, tendo em vista que o corrigente foi intimado da decisão de indeferimento em 17.09.2020, e considerando o prazo de 10 dias, o presente recuso foi interposto em 24.09.2020.

MÉRITO.

A irresignação da representante do Ministério Público se baseia no fato de ter o juízo
a quo
indeferido o pedido de remessa dos autos à Corregedoria da Policial Civil, para cumprimento de diligências reputadas imprescindíveis à busca da verdade real.

O Parquet afirma que o pedido tem por finalidade evitar a ocorrência de litispendência e decisões contraditórias, considerando a existência de um outro processo (nº. 000786-42.2018.814.0133), que encontra-se baixado em diligências à Corregedoria de Polícia, o qual versa sobre os mesmos fatos e partes do processo em questão.

Contudo, a decisão combatida encontra fundamento legal e constitucional, tendo em vista a existência de normas que autorizam a realização de requisição diretamente pelo órgão ministerial sem a necessidade da intervenção do juízo.

Nesse sentido dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição da República e o artigo 47 do Código de Processo Penal:
¿ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
IV - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; (...)¿.
¿Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. ¿

Como se vê, a própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.

Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.

Nessa linha, coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público.

Sobre a requisição direta pelo Ministério Público ensina Guilherme de Souza Nucci ao comentar o art. 47 do CPP:
¿(...) quando legalmente possível, cabe ao representante do Ministério Público exigir a apresentação de documentos ou a realização de diligências complementares para auxiliar na formação da sua convicção. Essa possibilidade, segundo entendemos, deveria ser utilizada com maior frequência pelo promotor, que, ao invés de tudo requerer através do juiz, poderia requisitar diretamente a quem de direito. (...) Poupa-se tempo e a ação penal está em pleno curso, sem necessidade de tudo ser realizado através do juízo. (...)¿ ( fl. 155).

Conclui-se, assim, que o requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios.

In casu
, o Magistrado solicitou que a Representante do Parquet demonstrasse a impossibilidade de realizar a requisição diretamente ao órgão policial, porém nenhuma justificativa restou demonstrada quanto a incapacidade do órgão Ministerial.

De outra banda, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura ¿erro in procedendo¿, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação. Tanto é que a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o
membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de sua atribuições.
2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial.
3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel.Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)¿.

Assim, não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio
parquet
, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego provimento
.

Belém, 22 de abril de 2021.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator